Tribunal: STF
Processo: Rcl 86660
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nºs 16 e 37. Pretensão de afastamento do art. 60 da Lei Municipal nº 2.568/14. Incidência do reajuste anual definido em lei federal para os profissionais do magistério. Preclusão do debate em razão do não conhecimento do recurso inominado e da não admissão do recurso extraordinário por óbices processuais. Ausência de aderência estrita. Sucedâneo recursal. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Na decisão monocrática proferida no âmbito da Turma Recursal dos Juizado Especiais do Estado do Paraná, apontada como reclamada, não se conheceu do recurso inominado do Município de Alto Paraná, “com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inovação recursal e supressão de instância”. Na decisão subsequente de não admissão do recurso extraordinário aplicou-se o óbice da Súmula nº 281 do STF, assentando-se que o apelo extremo “foi interposto sem que se exaurisse a instância ordinária, uma vez que o Recurso Inominado foi julgado monocraticamente”.  



    2. Verifica-se que, além de a pretendida discussão acerca do reajuste anual de acordo com o índice estabelecido na Lei Federal nº 11.738/08, conforme previsão expressa do art. 60 da Lei Municipal nº 2.568/14, estar acobertada pela preclusão, os atos decisórios apontados como reclamados na inicial não trataram da controvérsia constante dos paradigmas invocados, o que revela a ausência do requisito da aderência. 



    3. Agravo regimental não provido.